Tribunal: TJDFT
Processo: 0001284-40.2001.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0001284-40.2001.8.07.0001 AGRAVANTE: LUIZ ALBERTO TRIANI, MADALENA BUENO, SERGIO ANTONIO DA ROSA, GIDEONE FEITOSA DE MATOS, JOSE SODRE DE OLIVEIRA FILHO, ANTONIO MORVAN LOBO DE CARVALHO, SEBASTIAO DE SOUZA SILVA, MARCIO GOUVEIA, NEIDE BELLISSIMO SCALOPPI, MILTON AKIO ITO, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: LUIZ ALBERTO TRIANI, ANTONIO MORVAN LOBO DE CARVALHO, GIDEONE FEITOSA DE MATOS, JOSE SODRE DE OLIVEIRA FILHO, MADALENA BUENO, MARCIO GOUVEIA, MILTON AKIO ITO, NEIDE BELLISSIMO SCALOPPI, SEBASTIAO DE SOUZA SILVA, SERGIO ANTONIO DA ROSA, AGRAVADA: PREVI - CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de agravo interno (ID 14209528) interposto pela PREVI – CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL contra decisão desta Presidência (ID 14209518) que indeferiu o processamento do recurso especial, considerando que o acórdão recorrido coincide com a orientação firmada no RESP 1183474/DF, Tema 511 STJ. A recorrente, em suas alegações, trata exclusivamente do Tema 264 do STF (RE 626307), requerendo o sobrestamento do presente processo, em razão do referido paradigma. Pede o provimento do recurso, com a reforma da decisão combatida, a fim de que os autos sejam sobrestados. Devidamente intimada, os recorridos apresentaram contrarrazões pelo desprovimento (ID 14209546). É o relatório. II – Cuida-se de agravo interno, previsto no artigo 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, interposto contra decisão do Presidente que negou seguimento ao recurso especial por abordar controvérsia de caráter repetitivo. De início, vale registrar que o tema que ensejou a incidência do rito dos repetitivos aos autos afirma: “É devida a restituição da denominada reserva de poupança a ex-participantes de plano de benefícios de previdência privada, devendo ser corrigida monetariamente conforme os índices que reflitam a real inflação ocorrida no período, mesmo que o estatuto da entidade preveja critério de correção diverso, devendo ser incluídos os expurgos inflacionários (Súmula 289/STJ)”. (RESP 1183474/DF - Tema 511 STJ). Ressalta-se que o cabimento do agravo interno circunscreve-se tão somente às matérias apreciadas sob o regime dos repetitivos; as demais deverão ser tratadas via agravo (artigo 1.042 do Código de Processo Civil. Da análise da petição de agravo, verifica-se que a agravante limitou-se a rebater tema diverso do tratado na decisão combatida, portanto, não refutou adequadamente os fundamentos da decisão desta Presidência na parte que negou seguimento ao recurso especial. Assim, o recorrente não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão agravada, impossibilitando o conhecimento do presente agravo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. No aspecto, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DUPLA INCIDÊNCIA DO ART. 932, III, DO CPC/2015. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Da análise das razões do presente agravo interno, verifica-se que a agravante não impugnou de forma específica o fundamento da decisão agravada relativo à incidência do art. 932, III, do CPC/2015 (ausência de impugnação específica de fundamento da decisão agravada), razão pela qual mais uma vez será aplicado o teor do art. 932, III, do CPC/2015, a impossibilitar, desta vez, o não conhecimento do presente agravo interno. 2. O recurso que insiste em não atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida seguidamente é manifestamente inadmissível (dupla aplicação do art. 932, III, do CPC/2015). Precedentes. 3. Agravo interno não conhecido com imposição de multa. (PET nos EDcl no AREsp 1224656/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 28/6/2018). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034